Tribunal: TJSP
Processo: 1006914-14.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de repetição de indébito c/c pedido de dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Incontroversa a inexigibilidade dos valores cobrados a título de seguro com cobrança por meio de descontos na conta bancária da autora. Contratação de seguro residencial. Contratação específica não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de repetição de indébito c/c pedido de dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Incontroversa a inexigibilidade dos valores cobrados a título de seguro com cobrança por meio de descontos na conta bancária da autora. Contratação de seguro residencial. Contratação específica não demonstrada. Necessidade. Abertura de conta não pressupõe adesão a seguro, que não se relaciona diretamente com a contratação principal. Devolução em dobro. Cabimento. EAREsp no 676608/RS. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. Quantum indenizatório ora fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sucumbência exclusiva da ré, com fixação dos honorários em percentual da condenação. Sentença reformada. Recurso provido.